Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-78.2019.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando o teor da petição colacionada no ID 51550489, determino a intimação do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto no ID 50648700.
II. Às providências.
III. Intime-se.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA